Tribunal: TJMT
Processo: 0009400-42.2006.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009400-42.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (APELANTE), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA - CPF: 008.046.060-72 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. ART. 485, III, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que, nos autos de execução por título extrajudicial ajuizada em 2006, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da inércia da parte exequente, após intimação pessoal para dar andamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, seria aplicável a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, em vez da extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a localização do executado e a efetiva intimação pessoal da exequente para prosseguir no feito, sem manifestação no prazo legal, não se aplica a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.

4. Atendidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Inexistindo fixação de honorários na origem, não cabe a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Caracterizada a inércia do exequente intimado pessoalmente para prosseguir na execução, é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, não se aplicando a suspensão do art. 921, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 921, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES S/A
(em Recuperação Judicial) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
nos autos da
Execução por Título Extrajudicial
, registrada sob o
nº 0009400-42.2006.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Na peça recursal, a
APELANTE
sustenta, em síntese: (i) tratar-se de execução proposta desde 2006, sem localização de bens penhoráveis, sendo o caso de suspensão e não de extinção do feito; (ii) a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar o art. 485, III, do CPC, quando deveria ter aplicado o art. 921, III, do CPC, suspendendo a execução até localização de bens.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar a sentença e suspender a execução, com posterior arquivamento após um ano, iniciando-se então o prazo de prescrição intercorrente.

Nas
Contrarrazões
, o
ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
defende a manutenção da sentença, alegando: (i) a execução foi ajuizada em 2006, tendo havido penhora e avaliação de imóvel em 2011, com leilões designados e frustrados; (ii) após o falecimento do executado em 2014, novas hastas públicas restaram infrutíferas; (iii) o imóvel foi adjudicado em outro processo em 2015, sendo requerido pela apelante apenas a suspensão do feito; (iv) desde então, houve reiterados pedidos de suspensão, sem adoção de medidas efetivas para constrição de bens; (v) a apelante foi intimada, por advogado e pessoalmente, para dar andamento ao feito, permanecendo inerte; (vi) há inércia e desinteresse no prosseguimento da execução há mais de 19 anos, sem indicação de bens penhoráveis; (vii) a ausência de medidas efetivas e a inexistência de bens configuram causa de extinção, não sendo aplicável a suspensão pleiteada.

Requer o desprovimento do recurso, com condenação da apelante em honorários sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES S/A
(em Recuperação Judicial) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
nos autos da
Execução por Título Extrajudicial
, registrada sob o
nº 0009400-42.2006.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
EUCLIDES MOSSELIN GARCIA
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A sentença de origem foi proferida nos seguintes termos:

“[...] Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada pessoalmente para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito.

É caso dos autos, onde a parte autora foi intimada a dar andamento no feito, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a certidão exarada nos autos.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie
JULGO e DECLARO
, por sentença, extinto o presente processo aforado
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
ESPÓLIO DE EUCLIDEDS MOSSELIN GARCIA
, e o faço com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora no pagamento das custas processuais. [...]” (id. 268760254)

A parte recorrente defende que no caso a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao aplicar o art. 485, III, do CPC, quando deveria ter aplicado o art. 921, III, do CPC, suspendendo a execução até localização de bens.

O art. 921, III do CPC disciplina que a suspensão será suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

No caso em questão, foi concedida a suspensão do processo, a pedido da parte, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Consta na decisão que, encerrado esse período, a parte exequente deverá ser intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se e caso permanecesse inerte, deveria ser intimada pessoalmente, por meio de seu representante legal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, do CPC), dê prosseguimento ao processo, sob pena de extinção (Id.
268759778)
.

Nesse contexto, entendo que não há erro na decisão de primeiro grau e no caso concreto não se aplica a suspensão da execução nos termos do art. 921, III do CPC, posto que a parte executada foi encontrada e houve a intimação da parte recorrente para dar prosseguimento a ação, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que não houve fixação de honorários na origem o que impede a aplicação do art.85, §11 do CPC.

Destarte, tenho que não há como acolher os pedido de indenização pelas benfeitorias, posto que não há, no caso concreto,

benfeitorias hábeis a serem indenizadas.

Registro que somente as benfeitorias necessárias são indenizáveis sem a autorização e, no caso concreto, não se verifica a existência de benfeitoria necessária apta a ser indenizada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025